Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No do Processo: 0700374-80.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença Id. 34560388, que concedeu a segurança pleiteada na petição inicial para, confirmando a liminar anteriormente deferida, suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL (diferença de alíquota) de ICMS decorrente de operações de vendas de mercadorias realizadas pelas Impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal durante o exercício de 2022,bem como para determinar ao Impetrado que se abstenha de aplicar às sociedades empresariais impetrantes quaisquer espécies de sanção em decorrência do não recolhimento do DIFAL/ICMS. Em suas razões recursais, o Apelante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, sob o argumento de que a liminar deferida poderá causar grave lesão à economia, à saúde e à segurança pública locais, porquanto impõe ao Impetrado restrição de cerca de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais) em sua arrecadação. Aduz que os efeitos da suspensão da segurança concedida nos autos do Processo n. 0706978-14.2022.8.07.0000 foi estendido para todas as ações em curso que versem sobre o mesmo tema, razão pela qual deve o presente recurso ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Conforme prevê o artigo 14, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, “a sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. Ressalta-se, no entanto, que o artigo 15 da referida Lei possibilita a suspensão, pelo presidente do tribunal, da execução de liminar e sentença concessivas da segurança, a fim de evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e economia públicas. Por sua vez, o § 5o do artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança prevê, em atenção ao princípio da isonomia, a possibilidade de extensão dos efeitos da suspensão da segurança deferida para todos os processos em curso com idêntico objeto. Na espécie, verifica-se que a controvérsia se cinge à validade da cobrança do DIFAL de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante o exercício de 2022, sem que a tenham sido observados os princípios da anualidade tributária e da anterioridade nonagesimal. Nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, o eminente Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça deferiu o pedido de suspensão dos efeitos das medidas liminares deferidas nas ações arroladas na petição inicial e que obstaram, durante o exercício de 2022, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias para consumidores não contribuintes, bem como impediram a Fazenda Pública de adotar medidas tendentes a compelir as empresas a pagarem o referido tributo (Id. 33372852)1. Em seguida, em atenção ao pedido formulado pelo Distrito Federal, o eminente Desembargador Presidente do TJDFT estendeu os efeitos da referida decisão para todas as ações em curso que versam sobre a matéria, suspendendo os efeitos das medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL de ICMS decorrentes de operações de venda de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto (Id. 34294680)2. Em cumprimento à determinação do eminente Presidente, suspendo os efeitos da liminar e da sentença proferidas nos presentes autos, por força da decisão deferida nos autos da Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 e recebo a Apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora